Tribunal: CARF
Processo: 10218.720736/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720736/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
DELFINO FRANCISCO KEHRNVALD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural devem
estar relacionadas à atividade e comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está
correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração
inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720736/2013-39
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 02 a 12) de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2010, constatada omissão de resultado tributável da atividade rural no valor de R$
944.511,92. Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 23):
(fl. 15) Omissão de Venda de Gado
8. Na análise da documentação enviada pela empresa AGROEXPORT LTDA, foram
identificadas duas transações omitidas do total de receitas declarado pelo contribuinte.
A primeira refere-se à Nota Fiscal no 0577, de venda de 30 bovinos para exportação. A
segunda, por sua vez, refere-se à Nota Fiscal no 004853, de compensação de preço após
pesagem a favor do produtor. Ambas foram quitadas em 11/12/2009, conforme
comprovante de transferência fornecido pelo frigorífico. (...)
(fl. 16) Despesas com Veículos Não Declarados
9. O Livro Caixa entregue e utilizado como base para a declaração do sujeito passivo
deduz R$ 24.502,95 em despesas relacionadas a veículos, incluindo combustíveis,
autopeças e manutenção de pneus (Planilha Despesas com Veículos, em anexo).
Entretanto, o sujeito passivo não informou a propriedade de veículos na Declaração de
Bens e Direitos ou na Ficha de Bens da Atividade Rural, ambas partes integrantes da
DIRPF; tampouco foram encontrados registros de contratos de prestação de serviços ou
de cessão de uso envolvendo veículos.
Contratos de Compra e Venda Para Entrega Futura
12. Sobre os Contratos de Compra e Venda Para Entrega Futura, o art. 61, § 2o, do
RIR/99 estabelece o seguinte: § 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos
por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
13. Todavia, apesar de o Livro Caixa entregue pelo sujeito passivo escriturar a entrega,
em outubro de 2009, de produtos no valor de R$ 430.000,00, cujos pagamentos foram
recebidos até 2008, esse valor não foi somado às receitas na apuração do Resultado da
Atividade Rural. Situação que evidencia clara omissão de receitas.
Despesas com Compra de Gado
14. Em 05/03/2013, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes de
transferência de numerário que comprovassem a efetividade dos gastos com compra de
gado, referentes às notas fiscais elencadas em Planilha anexa ao Termo de Intimação
Fiscal (fls. 2/3). Eles NÃO foram entregues.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 270 a 297) em que alega, em suma:
a) A atividade econômica do Contribuinte é a exploração da atividade pecuária,
realizada em imóveis rurais no Estado do Pará: sítio/Fazenda Pau D’Arco município de Pau
D’Arco; Lote 02 e 03 da Gleba “Las Casas” em Conceição do Araguaia e Fazenda Serra Azul e
DK em Santa Maria das Barreiras, todos informados na Declaração de Bens e Direitos da
declaração de ajuste do Imposto de Renda do Exercício de 2010 (fl. 27).
b) Quanto à movimentação financeira no ano de 2019, vendeu uma produção
anual de 2.981 bovinos para abate e declarou uma receita bruta total de R$ 4.381.118,63 e
adquiriu R$ 3.410.550,00 em gado de reposição. Com a diferença de R$ 970.586,63 gastou com
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

manutenção dos imóveis, insumos etc. Sendo assim, consolidou um lucro de R$ 49.991,04,
conforme declarado.
Anexou planilha e extratos a fim de comprovar todas as retiradas realizadas em
sua conta corrente (fls. 68 a 100).
c) Acerca da omissão de venda de gado, defende que NF 0577 de R$33.000,00
encontra-se lançada no Livro Caixa da Atividade Rural como lançamento n. 280 no dia
14/11/2009 (fl. 61).
d) Quanto aos valores glosados com despesas de veículos não declarados, afirma
que o fato de não constar na ficha da DIRPF os bens da atividade rural não é suficiente para
excluir, por completo, a necessidade imprescindível do uso de combustível (diesel e gasolina) e
também de peças para manutenção de equipamentos, dado que, se considerar o montante total
gasto em combustíveis durante todo o ano e a quantidade de gado que o contribuinte criou,
recriou e engordou durante o ano, teve um gasto de pouco mais R$ 4,50 por cabeça por mês.
e) Quanto às demais despesas de manutenção e aquisição de peças, no montante
total de R$109.319,01, também não se pode admitir a glosa, haja vista que o contribuinte é
proprietário de outros bens e equipamentos rurais que necessitam de manutenção, tais como:
grades aradoras, subsoladores, roçadeiras de arrasto, roçadeiras avaré, carretas agrícolas, plainas,
tratores e vários implementos agrícolas que compõem os bens de produção, também necessários
à atividade. A simples omissão do contribuinte em não declarar os bens da atividade rural na
Lista de Bens não implica no fato de que eles não existem, já que os mesmos foram lançados, em
outros exercícios como investimentos, tal como autoriza o inciso III do § 2o do artigo 62 do
Decreto 3.000/1999.
f) Com relação à Nota Fiscal de produtos entregues em 2009 referente a
adiantamento recebido até 2008, no valor de R$ 430.000,00, o impugnante fez o lançamento no
Livro Caixa tal como determina a legislação e de acordo com o Programa Livro Caixa fornecido
pela própria Receita Federal.
g) No que concerne a glosa com rebanho de reposição adquirido, afirma que
anexou aos autos as cópias das notas fiscais de compra de bovinos e também as fichas de
controle zoosanitário perante o órgão estadual que faz o controle da aftosa. A auditora
argumenta, à página 3 do Termo de Verificação da Infração, que desclassificou os documentos
porque não vieram autenticados, no entanto, a cópia das fichas de controle de rebanho junto à
ADEPARÁ ter sido simples, ou seja, “NÃO AUTENTICADA”, ressalta-se que o Termo de
Intimação não fez qualquer ressalva ou exigência quanto a tal condição (vide às fls. 104), razão
pela qual a auditora não poderia valer-se de tal fundamentação para desconsiderar a prova ou
classificá-la de “imprestável”.
h) Defende, ao final, que quando a fiscalização não consegue provar o seu
entendimento, a exigência tributária lançada no auto deve ser cancelada, haja vista que a
presunção não pode ser revertida em favor do fisco.
i) Por não se tratar de culpa do contribuinte, que não seja aplicada a multa de 75%
sobre a base de cálculo referente à Nota Fiscal de R$430.000, dado que houve a realização da
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

escrituração do valor corretamente no Livro Caixa da Atividade Rural, aplicando o disposto no
inciso III do artigo 112 do CTN. Nesse caso, seja aplicada tão somente a multa de mora.
O Acórdão n. 11-65.862 (fls. 334 a 357) julgou a impugnação procedente em
parte.
Excluiu-se da tributação o valor de R$ 33.000,00, considerando-se que a NF n.
0577 foi lançada e oferecida à tributação.
A glosa com despesas de manutenção e de combustíveis foi mantida,
considerando que é necessário que o contribuinte prove o que alega através de documentação
hábil e idônea, dado que o ônus da dedução é do Sujeito Passivo, cabendo a ele comprovar a
existência dos bens e de que as despesas foram realizadas na manutenção da atividade rural, o
que não ocorreu.
Manteve-se a tributação de R$ 430.000,00, considerando que houve erro por parte
do Contribuinte ao deixar de informar os valores como receita bruta mensal, não havendo
comprovação de que tenha sido tributado em anos anteriores.
A multa de 75% foi mantida e o pedido de retificação da declaração de ajuste
anual de 2008 foi negado, visto que o prazo já havia transcorrido.
Em resumo, foram mantidas: a Omissão de venda de gado no valor R$
128.396,18; as Despesas com veículos não declarados no valor de R$ 324.502,95; o Contrato de
compra e venda para entrega futura no valor de R$ 430.000,00 e as Despesas com compra de
gado R$ 3.340.350,00 e foram excluídos R$ 33.000,00.
Cientificado em 28/01/2020 (fl. 363) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 366 a 390) em 27/02/2020 (fl. 365). Nele, se insurge contra a decisão de primeira instância e
repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificado em 28/01/2020
(fl. 363) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 366 a 390) em 27/02/2020 (fl. 365).
Esclareço, inicialmente, que a Omissão de Venda de Gado não está mais em
litígio, posto que foram apuradas duas transições omitidas em relação a NF n. 0577 e NF 004853
enviadas pela empresa AGROEXPORT LTDA. A primeira foi acatada pela decisão de primeira
instância e a segunda não foi impugnada pelo Contribuinte, como segue:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

(fl. 385) Assim, considerando o que acima foi exposto, resta configurado que a Nota
Fiscal n° 004853, no valor de R$128.396,18 deve ser tributada, pois, apesar de datada
de 11/01/2010, foi paga no Ano Calendário de 2009.
Despesas com Veículos Não Declarados.
Foram apurados R$ 324.502,95 de despesas relacionadas a veículos, entre elas
custos com combustíveis, autopeças e manutenção de pneus, não havendo propriedade de
veículos na Declaração de Bens e Direitos, nem na Ficha de Bens da Atividade Rural.
O Recorrente defende que, ainda que não haja declaração de propriedade quanto a
veículos, os custos se explicam pela manutenção da atividade rural. Não só em veículos se
utilizaria os combustíveis adquiridos (diesel e gasolina), que aduz serem destinados à
manutenção de equipamentos.
A Decisão de primeira instância manteve a glosa, baseada no fato de que
Contribuinte não comprova suas alegações. Ainda que fosse diversa a utilização dos
combustíveis e de diversos bens, é necessário que o Contribuinte prove o que alega por provas
hábeis e idôneas. É dizer, não havendo a vinculação dos gastos com a posse de veículos ou para
a produção agrícola, como alegado, as despesas de manutenção e de combustíveis não pode ser
deduzida.
Não é o caso, entendo, de comprovação da posse de veículos, mas da vinculação
dos custos à atividade que o Contribuinte sustenta em sua defesa.
Dado que não houve a comprovação em sede recursal, nem a apresentação de
novas provas, mantenho a decisão de primeira instância, pelas mesmas razões.
Contratos de Compra e Venda Para Entrega Futura.
Acerca dos contratos de compra e venda para entrega futura, apurou-se que o
valor de R$ 430.000,00 não foi somado às receitas na apuração do resultado da atividade rural,
entretanto a entrega foi escriturada em outubro de 2009 e os pagamentos foram recebidos até
2008, contrariando o disposto no §2o do art. 61 do RIR/1999, conforme Termo de Verificação
Fiscal (fl. 16).
O Recorrente defende que fez o lançamento no Livro Caixa tal como determina a
legislação e de acordo com o Programa Livro Caixa fornecido pela própria Receita Federal e, se
houve algum erro, atribui ao programa gerador do Livro Caixa da Atividade Rural.
A Decisão recorrida, ao contrário, destacou que, da análise do livro Caixa (fl. 34)
e da DIRFP (fl. 29) não consta o valor de R$ 430.000,00, sendo erro do próprio Contribuinte,
não havendo demonstração de que tenha sido tributado anteriormente.
Considerando que não há nos autos a demonstração de que o erro não foi do
Contribuinte ou a devida comprovação da tributação sobre tais valores, de fato, não assiste razão
ao Contribuinte.
Despesas com Compra de Gado.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

O lançamento diz respeito a omissão de resultado tributável da atividade rural e,
intimado a apresentar comprovantes de transferência de numerário a fim de comprovar a
efetividade dos gastos com a compra de gado referentes às notas fiscais elencadas em anexo ao
termo de intimação fiscal, o Contribuinte não entregou comprovação.
Utilizando-se dos extratos bancários a fiscalização não encontrou débitos
coincidentes aos valores das transações apontadas. Dessa forma, diante da ausência de
comprovação da efetividade dos gastos, as notas Fiscais elencadas na Tabela 1 do Termo de
Intimação Fiscal (fls. 101/102), que totalizam R$ 3.340.350,00, NÃO foram utilizadas como
deduções na apuração do Resultado da Atividade Rural.
Em sua defesa, o Recorrente alega que houve cheques no valor de R$
1.572.104,00, Saques no valor de R$ 1.083.132,38, Pagamentos no valor de R$ 1.163.184,15 e
outros débitos no valor de R$ 68.746,91.
A primeira instância julgou, corretamente, que ainda assim há uma alegação
genérica por parte do Contribuinte que deveria identificar quais desses valores serviram para
pagamento de gado bovino, sem comprovar a aquisição neste caso.
Corroboro deste entendimento, dado que houve oportunidade de defesa ao
Contribuinte que não apresentou documentação e, até o momento, não comprovou a aquisição
das cabeças de gado para que houvesse a dedução correta na base de cálculo.
Considerando as alegações genéricas do recorrente e a ausência pormenorizada e
evidente das provas, mantenho a exigência e a decisão de piso.
Multa de ofício.
Requer o recorrente a retirada da multa de 75%, considerando que não houve
culpa do Contribuinte, que teria realizado a escrituração do valor corretamente no Livro Caixa da
Atividade Rural.
Apesar disso, como bem afirmado em primeira instância, a aplicação da multa
independe da intenção do sujeito passivo, não havendo hipótese legal para o seu afastamento, no
caso dos autos:
(fl. 353 - fl. 328 do arquivo) 19.1. Como se observa, a multa de ofício de 75% é devida
nos casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo que
o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco. Não se pode afastar a aplicação da
multa de ofício, por falta de previsão legal, além de ser o lançamento uma atividade
vinculada, não dependendo da liberalidade da autoridade fiscal, consoante o parágrafo
único do artigo 142 da Lei 5.172, de 1966 (CTN). Mesmo o valor estando registrado em
livro Caixa não é possível não aplicar a multa de ofício e aplicar a multa de mora, pois
houve uma omissão.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.751 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720736/2013-39

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 399
DF CARF MF
Original